Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-51.2024.8.11.0091
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002330-51.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (APELANTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN RODRIGUES PEREIRA - CPF: 062.464.419-71 (VÍTIMA), CAIO PAULO DA SILVA - CPF: 087.044.119-19 (VÍTIMA), JEFFERSON VALE PAULINO - CPF: 074.616.679-63 (VÍTIMA), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 149.976.549-57 (VÍTIMA), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FELIPE VALENTIM DE SOUZA - CPF: 071.624.691-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI DA SILVA CARNEIRO - CPF: 084.313.741-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON EDUARDO MACHADO DA SILVA - CPF: 061.439.901-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MACHADO DA SILVA - CPF: 061.440.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DA ROCHA - CPF: 065.239.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RODRIGO DA SILVA - CPF: 060.384.061-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE MENEZES - CPF: 060.450.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.902.222-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO DOS SANTOS - CPF: 055.519.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO TELES DE SOUSA LINO - CPF: 056.532.723-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ; NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS EM JUÍZO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (MT) que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou a apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, bem como no artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 99 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se as qualificadoras do homicídio e o crime de ocultação de cadáver devem ser mantidos; e (iii) determinar se a dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem merece reparo.

III. Razões de decidir:

1. As preliminares de nulidade da sentença de pronúncia e de impronúncia não merecem conhecimento, uma vez que a sentença de pronúncia transitou em julgado, operando-se a preclusão, não sendo possível rediscutir a matéria em sede de apelação contra a decisão do Tribunal do Júri.

2. Além do mais, quanto à primeira, houve a coleta de depoimentos em juízo, que confirmou as provas produzidas na fase inquisitiva, devendo ser rejeitada.

3. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando o veredicto encontra respaldo no conjunto probatório.

4. A materialidade dos crimes está devidamente comprovada por laudos periciais, relatórios técnicos de investigação e provas orais produzidas durante a persecução penal.

5. Os depoimentos dos policiais e dos corréus são convergentes quanto à participação da apelante nos crimes, especialmente no que diz respeito à sua função de liderança na organização criminosa e à ordem dada para a execução das vítimas.

6. As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença (motivo torpe, emprego de tortura e recurso que dificultou a defesa das vítimas) encontram amparo no conjunto probatório, uma vez que os crimes foram praticados por rivalidade entre facções criminosas, com emprego de tortura e em circunstâncias que impossibilitaram a defesa das vítimas.

7. Na dosimetria da pena, o magistrado utilizou a fração de 1/8 sobre os intervalos da reprimenda mínima e máxima de cada delito para exasperar as penas basilares, em conformidade com a jurisprudência, não havendo interesse recursal neste ponto.

8.
Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a escolha da fração a ser utilizada na pena-base não é direito subjetivo do réu.

9. A exasperação da pena na segunda fase da dosimetria está justificada pela multirreincidência da apelante e pelas demais agravantes reconhecidas, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. As nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando o veredicto encontra respaldo no conjunto probatório. 3. A multirreincidência justifica o aumento da pena em fração superior a 1/6, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; arts. 29, 59, 61, I, II, "c", 62, I, 69, 121, § 2º, I, III e IV, 211, do Código Penal; art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013; arts. 414, 421, 571, I e V, 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.667.247/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 10/6/2025; AgRg no HC n. 425.183/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 25/9/2018; AgRg no AREsp n. 2.708.351/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 20/3/2025; AgRg no AREsp 2864805/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 10/06/2025; REsp n. 2.171.488/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 27/8/2025; AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 5/3/2024; AgRg no HC n. 982.596/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, j. 3/2/2026; AREsp n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/12/2025; AgRg no HC n. 773.018/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 13/5/2025; TJMT - N.U 0002175-80.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Angélica Saraiva de Sá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos nº 1002330-51.2024.8.11.0091 que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou-a pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, bem como no artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
99 (noventa e nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
(sentença – Id. 306536010).

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não existem provas capazes de demonstrar o seu envolvimento nos crimes que lhe são imputados. Sustenta que os depoimentos dos corréus são contraditórios e que foram obtidos mediante coação. Argumenta que o depoimento de Walisson não deve ser considerado, pois é contrário aos laudos de necropsia. Aduz que o depoimento de Raimundo, que não menciona o nome da apelante, merece maior credibilidade. Alega que a sentença de pronúncia se baseou exclusivamente em depoimentos de testemunhas indiretas e em elementos colhidos durante o inquérito policial, que não foram confirmados em juízo. Subsidiariamente, requer sua "impronúncia", aduzindo que
"não há indícios suficientes de autoria que legitime a pronúncia"
. Pretende, também, o afastamento das qualificadoras
"dispostas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, bem como o crime de ocultação de cadáver disposto no artigo 211 do Código Penal"
. Por derradeiro, busca o redimensionamento do
quantum
de exasperação de sua pena-base, "fixando-os entre 1/6 e 1/8", além de reduzir a pena na segunda fase (Id. 306536021).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas. Argumenta que os depoimentos dos policiais, os relatórios técnicos de investigação e os laudos periciais corroboram a participação da apelante nos crimes. Quanto ao pedido de impronúncia, aduz que se trata de matéria preclusa. No tocante às qualificadoras, sustenta que estão devidamente comprovadas nos autos. Por fim, quanto à dosimetria da pena, afirma que o magistrado utilizou a fração de 1/8 sobre os intervalos da reprimenda mínima e máxima de cada delito, em conformidade com a jurisprudência (Id. 306536031).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 319046852), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso de Apelação Criminal. Rito especial do Tribunal do Júri. Condenação pela prática dos crimes de Homicídio Qualificado, Ocultação de Cadáver e Organização Criminosa. Insurgência defensiva. Pedido de nulidade do julgamento. Alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Inocorrência. Jurados que, com base nas provas produzidas durante a instrução processual, optaram pela tese defendida pelo Ministério Público. Soberania do Veredicto do Tribunal do Júri. Pretendido o redimensionamento do quantum de exasperação das penas-base dos crimes pelos quais foi condenado, fixando a fração de 1/6 a 1/8 para cada vetorial negativada. Ausência de interesse recursal. Magistrado aplicou exatamente a fração de um oitavo (1/8) entre o intervalo das reprimendas dos delitos imputados à apelante, que é a recomendada pela jurisprudência.
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Angélica Saraiva de Sá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos nº 1002330-51.2024.8.11.0091 que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou-a pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, bem como no artigo 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, do Código Penal
.

Segundo a denúncia, no dia 05 de agosto de 2022, em horário não especificado, mas certo que após as 19h00min, na propriedade rural denominada "Fazenda São João", localizada na comarca de Nova Monte Verde/MT, às margens da MT-208, a apelante, juntamente com outros corréus, agindo com vontade homicida, matou, por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa, as vítimas Alan Rodrigues Pereira, Caio Paulo da Silva, Jefferson Vale Paulino e João Vitor da Silva. Nas mesmas circunstâncias, os denunciados ocultaram os cadáveres das vítimas. Além disso, a denúncia imputou à apelante e aos demais acusados a promoção, constituição e integração de organização criminosa denominada "Comando Vermelho – CV" (Id. 306535422).

Preliminares

Da alegada nulidade da sentença de pronúncia

A apelante sustenta que a sentença de pronúncia baseou-se exclusivamente em depoimentos de testemunhas indiretas e em elementos colhidos durante o inquérito policial, que não foram confirmados em juízo.

Contudo, tal arguição não merece conhecimento, uma vez que a sentença de pronúncia transitou em julgado, conforme se extrai da certidão de Id. 306535674, sendo incabível, neste momento processual, a discussão acerca da validade da referida decisão.

Com efeito, o artigo 421 do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que
"preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri"
.

Assim, não tendo a defesa interposto recurso contra a decisão de pronúncia no momento oportuno, operou-se a preclusão, não sendo possível rediscutir a matéria em sede de apelação contra a decisão do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as nulidades da instrução criminal nos processos de competência do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento das alegações finais, nos termos do art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal. Após a decisão de pronúncia, devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, ou tão logo ocorram (art. 571, V, do CPP), podendo também ser objeto de recurso em sentido estrito (art. 517, VII, do CPP), sob pena de preclusão. 5. A alegação de nulidade por vício na formação da sentença de pronúncia foi feita quando da interposição da apelação contra a segunda sentença condenatória, caracterizando a preclusão e a chamada nulidade de algibeira. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Teses de julgamento: "1. A preclusão impede a alegação de nulidade por vício na formação da sentença de pronúncia após essa decisão, conforme art. 571, inciso I, do CPP". 2. A jurisprudência do STJ rechaça a nulidade de algibeira, caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual. [...]
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.667.247/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

"[...] 3. Ademais, as nulidades da sentença pronúncia devem ser arguidas no primeiro momento, sob pena de reclusão. Dessa forma, não interposto recurso em sentido estrito, a matéria encontra-se preclusão. [...]"
(AgRg no HC n. 425.183/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018.)

Todavia, diversamente do alegado pela defesa, houve a coleta de depoimentos em juízo, que ratificaram as provas produzidas na fase inquisitiva.

Portanto, não conheço a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, por se tratar de matéria preclusa e, caso conhecida, rejeito-a pelos argumentos acima expostos.

Do pedido de impronúncia

Pelos mesmos fundamentos expostos no tópico anterior, não conheço do pedido subsidiário de impronúncia formulado pela apelante, uma vez que, além de se tratar de matéria preclusa, tal pleito é manifestamente incabível após o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A impronúncia, prevista no artigo 414 do Código de Processo Penal, é cabível apenas na fase de admissibilidade da acusação, quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Uma vez realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, não há que se falar em impronúncia, mas sim em absolvição ou condenação.

Portanto, não conheço do pedido de impronúncia.

Mérito

Da alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não existem provas capazes de demonstrar o seu envolvimento nos crimes que lhe são imputados.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

De início, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Isso significa que apenas quando o veredicto não encontrar nenhum respaldo no conjunto probatório é que se justifica a determinação de novo julgamento.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão dos jurados encontra amplo respaldo no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A materialidade dos crimes está devidamente comprovada pelo Relatório Técnico nº 026/2022/NI/DRAF (Id. 306535353), Laudo Pericial nº 542.2.21.8987.2024.08983-A01 (Id. 306535778), Laudo Pericial nº 510.1.01.2022.020927-01 (Id. 306535366), Laudo Pericial nº 510.1.01.2022.020928-01 (Id. 306535367), Laudo Pericial nº 510.1.01.2022.020925-01 (Id. 306535368), Laudo Pericial nº 510.1.01.2022.020926-01 (Id. 306535369), Relatório de Investigação nº 2022.13.64189 (Id. 306535375), Relatório nº 2022.12.13186 (ID 306535388) e, também, pelas provas orais produzidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, há elementos suficientes que apontam para a participação da apelante nos crimes, conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais e pelos corréus.

O Delegado da Polícia Civil, Marcus Vinicius Ferreira da Silva, em seu depoimento prestado durante a sessão plenária do Júri Popular, descreveu de forma pormenorizada a dinâmica da empreitada criminosa, afirmando que as vítimas foram mortas por serem supostamente integrantes da facção criminosa rival denominada "PCC", e que a ordem para a execução partiu da apelante, que exercia função de liderança na organização criminosa "Comando Vermelho". Confira-se trecho de seu depoimento:

"[...] os policiais iniciaram a diligência da para tentar localizar essas pessoas. Em determinado momento do dia, conseguimos localizar um carro que essas vítimas estavam utilizando, todo queimado, o que já levantou suspeitos de que eles teriam realmente sido vítimas de um crime contra a vida. Então iniciamos as investigações a partir dali e cerca de... uma semana, cinco dias depois de achar esse carro, conseguimos localizar os corpos das vítimas em uma região de zona rural, próximo alí a Monte verde. No mesmo dia, conseguimos efetuar a prisão de Thalison e Wallison. Thaleson e Wallison estavam em prisão preventiva decretada em virtude de outros crimes. Por serem disciplina já dessa organização criminosa chamada Comando Vermelho, eles estavam sendo investigados por isso e por conta de outro crime contra a vida(...) E já em posse de algumas informações que levavam a entender que eles eram disciplina do Comando Vermelho da região. Disciplina é aquele pessoal responsável por executar os crimes a mando da organização Crimes como tortura e homicídios. Isso aí estava em questão, estava sendo investigado e nós realizamos algumas perguntas em relação a esse crime dos quatro. Então, nos foi revelado aí o que teria acontecido, que eles teriam até ido a uma casa em Monte verde. Por suspeitarem que esses quatro rapazes faziam parte da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, os membros do Comando Vermelho os levaram até essa casa, os torturaram e em seguida os mataram. Isso foi revelado aí pelos depoimentos do Thaleson e Wallison. inclusive, eles indicaram onde seria essa casa, indicaram que lá teria drogas e que ali estariam mais alguns membros do Comando Vermelho. E realmente, nós enfrentamos inteligências, fizemos levantamentos e nessa casa conseguimos encontrar várias quantidades de drogas e armas também. E a investigação seguiu. A quebra de sigilo dos celulares foram decretadas e as informações que o Wallison e o Thalesson revelaram inicialmente foram corroboradas pelas informações encontradas nos celulares. Foram corroboradas também o depoimento de outros envolvidos, como o Daniel Machado e depois até pelo próprio Bruno. E nós conseguimos estabelecer várias coincidências entre os depoimentos e os achados da extração. Inclusive, que o Daniel Machado teria inicialmente pedido droga em um desses vítimas do dia anterior e informado a suspeita de que eles seriam do PCC. No dia seguinte, eles foram de novo contra a droga para a casa do Daniel e ele os levou até essa casa onde houve essa tortura e houve essa reunião. Essa reunião, quando se suspeitou que essas pessoas seriam vítimas do PCC, foi convocado pelo frente da região, o chamado Gabriel Sarra, que é o comando local da região. Sobre o aval de Angélica, o Angéliquinha, o "bibi perigosa", ela que comanda o tráfico de drogas dessa região. Então, esses membros do quadro disciplinar, o Talisson e o Wallace, foram também até a casa. Como de praxe, como já teriam feito cinco meses atrás com a vítima Irã, crime pelo qual já foram condenados, crimes semelhantes, suspeitaram que ele era PCC. E o Talisson, o Wallace e o Eleandro executaram essa vítima Irã. Foram até lá praticadas várias torturas contra os indivíduos. E em dado momento, sob o aval da Angélica, ela deu a ordem para o Gabriel Sarra falar para os membros do quadro matarem as quatro pessoas. Só fazer o adendo que, inicialmente, eles conseguiram capturar duas vítimas, e logo depois eles arranjaram um carro e capturaram as outras duas pessoas que estavam em um alojamento. Então, quando foi dada essa ordem, o Talisson e o Wallace, junto com o Eliandro, com o Bruno e com o Raimundo, foram até essa zona rural e executaram esses rapazes aí um a um, com requinte de crueldade. Eles utilizaram... Para não deixar qualquer vestígio os outros membros ficaram encarregados de pegar o carro das vítimas, levar até uma região e queimá-los, para não deixar qualquer vestígio do crime praticado. [...]"
(Id. 306535818 - Mídia Digital)

No mesmo sentido, o Investigador de Polícia Civil Elton Soares Resende afirmou em juízo que o crime está relacionado com o crime organizado, haja vista a rivalidade das facções do Comando Vermelho e PCC, e que a apelante, conhecida como "Angeliquinha", é a "dona da quebrada", ou seja, assume um cargo de liderança na organização criminosa. Confira-se:

"[...] Havia ocorrido em Monte Verde o desaparecimento de quatro rapazes que trabalhavam na obra do asfalto daquela cidade. A partir daí a autoridade policial da época passou a ordem para que a gente pudesse intensificar barreiras e apoio até a equipe de Monte Verde no sentido de obter algum resultado. Uma dessas barreiras foi abordado na estrada que dá acesso aqui a Nova Bandeirantes. Uma S10 prata no interior do veículo estavam o Alisson, o Thalisson, o Reinaldo e a esposa do Alisson Nessa abordagem o pessoal encontrou entorpecente com eles. Foi rodado flagrante, eles foram levados à delegacia. Os dois irmãos, o Alisson e o Thalisson, eram pessoas conhecidas da questão do tráfico de drogas, envolvimento com o Comando Vermelho. Na delegacia indagado a eles, eles se predisporam a ajudar a polícia, foi perguntado se eles sabiam de alguma coisa sobre a questão dos quatro rapazes, e daí o Alisson resolveu falar que sabia onde os corpos estavam e a empreitada criminosa. Importante deixar claro que o crime está no contexto de organização criminosa, Comando Vermelho e PCC. O Alisson ele fazia parte do quadro disciplinar do que eles enquanto organização criminosa, os castigos físicos e obedecem às ordens dos superiores, no tocante a organização continua o seu controle (...) NA delegacia, o Alisson e o Thalisson, também indagados, eles apontaram a casa onde estava esse Charada, o Carlos Henrique e o Vugo Brinquedo, que era o local onde as vítimas foram rendidas. Esse fato se dá até pela questão de um telefone celular das vítimas, por questão do rastreador do Google. E aí eles apontaram que essas duas pessoas também estavam envolvidas, como outros também. (...) Quando o Thales, o Alisson, falaram onde era o local, que era o dia do flagrante deles, a gente já estava dando apoio, a gente foi sentido Nova Monteverde. E ali no local onde ele tinha falado, de fato os corpos estavam. Os quatro rapazes. Promotor: O senhor pode precisar, quem foram os executores desse crime, que foi a base da investigação? Elton: O contexto da investigação, Thales, o Alisson, o Gabriel Sarna, que seria um dos mandantes, do gerente, a Angélica, que é a mandante, as ações deles culminaram com a morte dos rapazes, nesse contexto de comando vermelho contra a PCC. Promotor: Quando o senhor foi até o local onde estavam os corpos das vítimas, foi difícil a localização, ou foi fácil o acesso até a localização? Elton: Os corpos, no caso, eles estavam em um capão de mato, se eu não me engano, fazenda São João, uma coisa assim, e só alguém que conhecia o local poderia saber [...]"
(Id. 306536029 - Mídia digital)

Corroborando os depoimentos dos policiais, o Investigador de Polícia Civil Francisco Luciani Ferreira da Rosa afirmou em plenário que o crime ocorreu devido a disputas entre facções, uma vez que os membros do "Comando Vermelho" da região acreditaram que as vítimas eram integrantes do grupo rival, conhecido como "PCC". Segundo o policial, os integrantes do "Comando Vermelho" possuíam um grupo de
"whatsapp"
, denominado "Autoescola", no qual era compartilhada a atuação da facção na região. O investigador destacou que as vítimas foram torturadas pelos executores do crime, que, após realizarem uma chamada de vídeo com "angeliquinha" - gerente da facção na região – executaram as vítimas numa região de mata de difícil acesso. Confira-se:

"[...] Francisco: e a gente começou a realizar algumas diligências para tentar localizar os quatro desaparecidos. (...) na segunda-feira, nós recebemos na delegacia o proprietário de uma fazenda, Fazenda São João, dizendo que um funcionário da fazenda teria encontrado alguns corpos. (...) a gente teve a notícia que os policiais de Nova bandeirante haviam realizado uma prisão, prisão do Walisson e do Talisson e a gente foi lá, nesse local. (...) realmente é um local de difícil acesso, no meio do mato (...) passados alguns minutos, o pessoal de nova bandeira, (...) disse que houve uma prisão, do Walisson e Talisson, e eles colaboraram bastante lá, e informaram o local onde estão os mortos, e realizaram o crime, inclusive eles deram à luz, na época, eles deram à luz ao crime, informando exatamente como aconteceu, e quem tinham sido os participantes. E eu lembro que na época, quando apreendidos alguns celulares, também, que podem dar mais noites às investigações. (...) E, logo na sequência, os policiais se organizaram para ir até essa casa, onde, informado pelo alisson, onde estavam os outros integrantes, os policiais foram até o local onde teve o confronto, algumas mortes, nessa casa (...) Dentro dessas informações, do depoimento do Walisson e Tallison, eu de todos os depoimentos dos envolvidos, claro, tem algumas divergências, porque são muitos, os envolvidos, mas o enredo principal é sempre o mesmo os paranaenses chegaram, os paranaenses chegaram para trabalhar no asfalto, e um deles era o usuário de drogas. (...)um deles teria ido ate a rua do Meio, fazer a compra da droga. Nesse local, onde já estavam inseridos o pessoal que é integrante do Comando Vermelho, que realizava a venda de drogas, eles decidiram desconfiaram desse rapaz, por ser do paraná, que é outra facção criminosa que comanda aquele local. Eles desconfiaram desse rapaz, e depois a gente foi identificar que no celular que foi apreendido em novas bandeirantes tinha um grupo tinha um grupo deles, os membros do Comando Vermelho, inclusive um grupo que se denominava Autoescola, onde todos os membros do Comando Vermelho da cidade participavam nesse grupo. E nesse grupo eles conversaram, falando que, "estou sabendo que tiveram alguns suspeitos de pertencer a outra facção aí na cidade, ninguém tomou partido". E nesse grupo fica claro quem são os integrantes do Comando Vermelho, não que já não era conhecimento nosso, a gente já tinha conhecimento desses membros da organização. E nessa organização eles tinham os disciplinas, que assim são chamados por eles, que são as pessoas responsáveis por organizar a quebrada, por organizar o salvo, organizar quem vai vender droga, quem vai receber o dinheiro. (...) O gerente. E esse grupo era coordenado pela "angeliquinha" que ela é a gerente geral da nossa região. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, esses meninos retornaram à rua do meio, buscar mais drogas. Foi onde o pessoal do grupo já havia sido cobrado de tomar atitude. Então, os meninos foram direcionados nessa rua do meio até a última casa, né? (...) E o menino que estava na casa já falava, "não, estou com eles na rua, eu preciso de ajuda". Foi quando todos foram acionados, todos os integrantes do Comando Vermelho foram acionados para irem até a casa para ajudar, fazer um salvo, identificar se era ou não a pertencia de outra facção. Nessa parte, todos os que foram ouvidos, eles são, é onde o ponto é que coincide, todos os depoimentos, estamos falando dos padrinhos, tiveram aproximadamente 15 pessoas ligadas ao crime organizado da facção Comando Vermelho nessa casa, (...) torturaram os paranaenses, dois deles. Fizeram chamada de vídeo com a Angélica, com os membros do Estado Comunal e após uma reação de tortura, os paranaenses, eles confessaram que pertenciam à facção "PCC Diante de visto, eles foram até a... Nesse momento só tinha dois, né? Dois dos paranaenses que estavam na casa. Com isso, eles pegaram, foram até a kitlet, onde estavam os outros dois, sequestrados esses outros dois. (...) Eles renderam esses quatro homens, né? Levaram até sair de mata, executaram um a um, os movimentos, executaram um a um, e depois, atiraram fogo no carro e retornaram para suas casas. Inclusive, era um grupo, apartir de depoimentos dos suspeitos, eles dizem que o Gabriel Sarna, que organizou essas execuções juntamente com a Angélica, logo após as execuções, eles mesmo falaram, saem todos do grupo e o bagulho vai ficar louco, né? Eles tinham executado quatro pessoas [...]"
(Id. 306536029 - Mídia digital)

Ademais, corroborando os depoimentos dos policiais, tem-se as declarações dos corréus Daniel Machado da Silva, Talisson Barbosa Licá, Walisson Barbosa Licá e Bruno Barbosa de Souza, os quais, ao serem ouvidos durante a fase investigativa, confirmaram ser integrantes do grupo criminoso denominado de "Comando Vermelho" e deram detalhes da empreitada criminosa que vitimou os quatro homens que eram suspeitos de pertencerem à facção rival "PCC". Os interrogados foram uníssonos ao confirmar que a apelante, conhecida como "Angeliquinha", foi quem "decretou" a morte dos ofendidos. Colham-se, a propósito, os seguintes depoimentos:

"[...] QUE afirma que o "Frente" da cidade é o homem conhecido como "GABRIEL SARNA"; que GABRIEL é comandado por "Angeliquinha" e é quem define tudo o que vai acontecer na cidade a respeito do crime; [...] QUE perguntado sobre os quatro homens que foram mortos, respondeu que um dia antes da morte, foram 3 pessoas com o carro branco até sua casa para comprar drogas, sendo um deles um rapaz conhecido na cidade com o JOAO VITOR MOURA LIMA pois este rapaz foi levar os outros dois que eram do Paraná, que os homens não conheciam onde era a boca de fumo; QUE os outros dois eram uma rapaz moreno, magro e mais jovem e o outro era um alto, branco de barba; QUE neste dia, estava em sua casa "BRINQUEDO (PAULO HENRIQUE) E CHARADA (WELINTON)" e Tatiane (vulgo Ravena); QUE todos ali ficaram desconfiados dos homens, pois falaram que eram do Paraná e eram "envolvidos"; QUE no outro dia Gabriel Sarna falou no grupo dos membros do comando vermelho que os lojistas haviam vendido droga para suspeitos de serem do PCC e não fizeram nada; QUE perguntado quem são os membros do comando vermelho que estavam neste grupo, respondeu são as pessoas de Marcos Rodrigo, vulgo jogador, Joaozinho da Néia, Indio (Eleandro) e sua esposa, Talisson, Walisson, Gabriel Sarna, Pablo Freitas, Nego bala (Valdenilson); Charada (Welinton) Brinquedo (Paulo Henrique); Raimundo (Cavera) Carlos Henrique (Batman) ZÓIO (LUCAS) e GIBI, MAICON GABRIEL E CLEBINHO (CLEBER ROCHA); QUE no outro dia, por volta de 19:00 horas, novamente os 2 homens do Paraná, chegaram até a casa do depoente para comprar drogas e afirma que não tinha a droga para vender, pois os homens queriam cocaína e maconha e o depoente somente tinha pasta base; QUE então o depoente os mandou irem até a casa de CHARADA (WELINTON) informando que neste local iriam encontrar as drogas para comprar; QUE a casa de Welinton vulgo Charada, era a última casa da rua do meio do lado esquerdo; QUE logo que os homens saíram para casa de "Charada", o depoente avisou "Charada e Brinquedo" que os homens do carro branco do dia anterior, estavam indo para sua casa; QUE minutos depois, Welinton vulgo Charada mandou mensagem no grupo dos membros do "CV" que os caras do PCC estavam na mão em sua casa, e precisava da ajuda dos irmãos para "fazer o serviço"; QUE de imediato ninguém respondeu, e logo Welinton se manifestou novamente em tom enérgico que precisava de ajuda e nesse momento Gabriel Sarna se manifestou dizendo para os irmãos darem atenção ao Charada que estava precisando, pois precisava pesquisar se os caras eram mesmo do PCC; QUE aproximadamente 30 minutos depois, Charada mandou um áudio neste grupo dizendo que os caras do PCC haviam confessado pertencer a facção e que um deles era o "padrinho" e que precisava de ajuda urgente dos irmãos para resolver a situação, segundo o CHARADA, os dois que estavam em sua casa eram membros do PCC e faltavam outros dois que estavam no alojamento. QUE não mais mandaram mensagem no grupo, mas o depoente afirma que viu o carro branco dos homens passando por mais três vezes em frente a sua casa, seguindo em direção a casa de "CHARADA" e o alojamento onde os homens estavam instalados, pois este local era bem próximo a rua do meio; QUE depois de algum tempo, Charada mandou mensagem novamente no grupo dizendo que o serviço ja havia sido feito e que o carro dos homens ainda estava em frente a sua casa e precisava de mais irmãos para descartar o carro; QUE no grupo disseram ainda que precisava queimar o carro para sumir com as digitais; QUE depois de algumas horas, o Charada foi até sua casa, para tomar cerveja e disse ao depoente que o serviço ja havia sido feito, SE REFERINDO A MORTE DOS 4 HOMENS; QUE no outro dia, quando saiu a reportagem do carro queimado, Gabriel Sarna mandou mensagem no grupo dos membros dizendo que era para todos saírem do grupo pois o "bagulho havia ficado louco"; QUE perguntado quem foram os membros que participaram ativamente da morte dos 4 homens, respondeu que só poderia ser os membros moradores mais próximos da casa do Charada, sendo eles Raimundo (Cavera), Carlos Henrique, Gibi, Brinquedo, Tatiane, Charada, Talisson, ou seja, os membros que estavam no grupo; QUE, perguntado ao depoente de quem é a ordem expressa para a morte dos homens do Paraná, afirma que da dona da quebrada, ANGELIQUINHA, que essa ordem foi dada ao GABRIEL SARNA, que repassou ao quadro disciplinar [...]"
(Daniel Machado da Silva – Id. 306535371);

"QUE AFIRMA O DEPOENTE QUE PERTENCE A FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO HÁ APROXIMADAMENTE 02 ANOS; QUE AFIRMA AINDA QUE ASSUMIU O CARGO DE DISCIPLINA, MAS MESMO COM ESSE CARGO DE DISCIPLINA, CONTINUA A VENDA DE DROGAS, POIS COMO DISCIPLINA NÃO GANHA NADA POR ESTE CARGO(...) QUE JÁ APLICOU SALVE EM ALGUMAS PESSOAS, INCLUINDO ISRAEL; (...) QUE NA SEXTA FEIRA, SOUBE ATRAVÉS DO GRUPO DE WATS APP DOS MEMBROS DO CV, QUE 4 HOMENS, INTEGRANTES DO PCC, ESTAVAM NA CIDADE; QUE VIU QUANDO GABRIEL SARNA, QUE ÉO FRENTE DO CV MANDOU INVESTIGAR SE REALMENTE ERA VERDADE A SITUAÇÃO DOS 4 HOMENS; QUE AFIRMA AINDA QUE NA DISCIPLINA DE MONTE VERDE POSSUI UM QUADRO DISCIPLINAR QUE ÉCOMPOSTO POR: MARCOS RODRIGO, VULGO JOGADOR OU PIGMEU, JOAOZINHO DA NÉIA VULGO JP, GABRIEL SARNA E O HOMEM CONHECIDO POR UNA, DA CIDADE DE ALTA FLORESTA, QUE SOUBE TAMBÉM QUE QUEM REALIZOU A EXECUÇÃO DOS HOMENS FOI O RAPAZ CONHECIDO POR BINQUEDO, CHARADA (WELINTON), GIBI E "UNA; QUE SOMENTE SE PODE EXECUTAR UMA PESSOA SE O QUADRO DISCIPLINAR INVESTIGAR E CONFIRMAR QUE REALMENTE SÃO INTEGRANTES DO PCC; QUE O QUADRO DISCIPLINAR CONFIRMOU QUE OS 4 HOMENS ERAM DO PCC, PASSARAM A SITUAÇÃO PARA GABRIEL SARNA QUE É O FRENTE E GABRIEL PASSA DIRETO PARA A MULHER CONHECIDA POR ANGELIQUINHA QUE DECRETA A EXECUÇÃO; QUE NO GRUPO, GABRIEL INFORMA O QUADRO DISCIPLINAR CONFIRMOU, E QUE ANGELIQUINHA DECRETOU A EXECUÇÃO DOS 4 HOMENS; QUE NA SEXTA FEIRA POR VOLTA DE 19:00 HORAS, LIGOU PARA O CHARADA (WELINTON), PEDINDO MAIS DROGAS COM O TELEFONE DA SUA MÃE DE NUMERO 98415-0644 DE LIGAÇÃO NORMAL E CHARADA DISSE QUE NÃO PODERIA AJUDAR NAQUELE MOMENTO POIS ESTAVA RESOLVENDO UMA SITUAÇÃO MUITO IMPORTANTE, REFERENTE A CONVERSA DO GRUPO, SOBRE OS 4 HOMENS DO PCC; QUE AFIRMA QUE UM POUCO MAIS TARDE, CHARADA POSTOU NO GRUPO DE WATS APP DO INTEGRANTES DO CV QUE A MISSÃO HAVIA SIDO CUMPRIDA; QUE NO OUTRO DIA, CEDO, O DEPOENTE LIGOU PARA GABRIEL SARNA, PEDIDINDO MAIS MACONHA, POIS ESTAVA SEM, E QUANDO GABRIEL LEVOU, DISSE QUE HAVIA DADO CERTO, QUE OS MENINOS (BRINQUEDO, CHARADA E GIBI) HAVIA MATADO OS 4 HOMENS DO PCC (...)"
. (Tálisson Barbosa Licá – Id. 306535370);

"[...] QUE PERGUNTADO SOBRE A MORTE DOS QUATRO JOVENS ORIUNDOS DO ESTADO DO PARANÁ JEFFERSON VALE PAULINO [...] O INTERROGADO AFIRMA QUE DUAS PESSOAS TERIAM IDO À RUA MARIA JOVIANINA DE SOUZA CONHECIDA COMO RUA DO MEIO, NA CASA DE DANIEL MACHADO VULGO PINGUIM COMPRAR DROGAS; [...] QUE NESTE DIA ESTAVAM NA CASA DE DANIEL, WELINGTON VULGO CHARADA, TATIANE E PAULO HENRIQUE VULGO BRINQUEDO; QUE ESTAS PESSOAS TERIAM DESCONFIADO DESTES DOIS HOMENS, POIS OS MESMOS TERIAM INFORMADOS QUE ERAM DO ESTADO DO PARANA; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE É FACCIONADO AO COMANDO VERMELHO, [...] AFIRMA O INTERROGADO QUE PARTICIPAVA DE UM GRUPO DE WHATSAPP DENOMINADO "AUTO ESCOLA"; QUE NESTE MESMO DIA O INTERROGADO AFIRMA QUE GABRIEL FREITAS VULGO GABRIEL SARNA TERIA CHAMADO A ATENÇÃO DOS MEMBROS DIZENDO "DOIS CARAS QUE ERAM SUSPEITOS DE SEREM FACCIONADOS AO PCC TERIAM COMPRADO DROGA NA QUEBRADA E NINGUÉM FEZ NADA"; QUE AFIRMA O INTERROGADO QUE NO DIA SEGUINTE ESTAS MESMAS PESSOAS TERIAM IDO COMPRAR DROGA NOVAMENTE NA CASA DE DANIEL PINGUIM; QUE DANIEL OS MANDOU IR NA ULTIMA CASA DO LADO ESQUERDO DA MESMA RUA, CASA ESTA DA PESSOA DE PAULO HENRIQUE VULGO GIBI, POIS LA TERIA DROGA; QUE OS DOIS HOMENS FORAM ATÉ A CASA DE PAULO HENRIQUE VULGO GIBI; AFIRMA O INTERROGADO QUE QUANDO OS DOIS HOMENS CHEGARAM NA RESIDÊNCIA, WELINGTON VULGO CHARADA MANDOU NO GRUPO DENOMINADO AUTO ESCOLA QUE ESTARIAM COM OS CARAS NA MÃO E QUE PRECISARIAM DE AJUDA DOS IRMÃOS; QUE NINGUÉM SE MANIFESTOU ENTÃO GABRIEL VULGO SARNA TORNOU A ORDENAR QUE FOSSEM NA CASA DA R UM APOIO PARA CHARADA; O INTERROGADO AFIRMA QUE FOI COM SEU IRMÃO TALISSON BARBOSA LICA EM SUA MOTOCICLETA HONDA TORNADO AMARELA, ATÉ A CASA DE GIBI; QUE CHEGANDO NA CASA JÁ SE DEPAROU COM VARIAS PESSOAS, SENDO ELAS WELINGTON CHARADA, JUNIOR FREITAS VULGO UNA, RAIMUNDO VULGO TERRA SECA, MAICOM MACHADO DA SILVA VULGO CRIA, E SEU IRMÃO DANIEL MACHADO DA SILVA VULGO PINGUIM, PAULO HENRIQUE VULGO BRINQUEDO, CLEBER DA ROCHA VULGO CLEBINHO, TATIANE VULGO RAVENA E BRUNO VULGO GIBI; AFIRMA O INTERROGADO EM SEGUIDA CHEGARAM TAMBÉM VALDINEI, MARQUINHOS VULGO JOGADOR, LUCAS VULGO BOMBA OU ZOIO, GABRIEL FREITAS VULGO SARNA, JOÃO PAULO DANTAS FERREIRA VULGO JOÃOZINHO DA NÉIA E ELEANDRO DOS SANTOS VULGO INDIO, CUNHADO DO INTERROGADO; AFIRMA O INTERROGADO QUE TODOS ACIMA CITADOS TERIAM AGREDIDO FISICAMENTE OS DOIS SUSPOSTOS INTEGRANTES DO PCC; QUE AS AGRESSÕES ERAM SEGUNDO O INTERROGADO COM CHUTES E SOCOS; AFIRMOU O INTERROGADO QUE APÓS OBTEREM A CONFISSÃO DAQUELAS PESSOAS A QUAL O MESMO NÃO SABE O NOME A PESSOA DE WELINGTON VULGO CHARADA TERIA FEITO UMA LIGAÇÃO PARA ANGELICA SARAIVA DE SA VULGO ANGELIQUINHA, INFORMANDO QUE OS CARAS TERIAM CONFESSADO SEREM FACCIONADOS AO PCC E QUE TERIAM MAIS DOIS EM UMA CASA E QUE IRIAM BUSCA-LOS; QUE AFIRMA O INTERROGADO QUE ANGELIQUINHA DEU ORDEM PARA EXECUTAR OS QUATRO HOMENS; O INTERROGADO AFIRMA QUE RAIMUNDO VULGO TERRA SECA TERIA ARRUMADO UM CARRO O QUAL O INTERROGADO NÃO SABE QUEM ERA O DONO, INFORMANDO SER UM GOL BRANCO 2 PORTAS; AFIRMA O INTERROGADO QUE JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO TALISSON E SEU CUNHADO ELEANDRO E BRUNO VULGO GIBI, FORAM ATÉ A KIT NET, ONDE OS OUTROS DOIS SUPOSTO INTEGRANTES DO PCC ESTARIAM; AFIRMA O INTERROGADO QUE CHAMOU OS DOIS PARA IREM ATÉ A CASA USAR DROGAS POIS SEUS AMIGOS ESTAVAM ESPERANDO; O INTERROGADO AFIRMA AINDA QUE OS DOIS QUE ESTAVAM EM POSSE DELES JÁ ESTAVAM AMARRADOS DENTRO DO PORTA MALAS DO VEÍCULO; QUE QUANDO OS OUTROS DOIS HOMENS ENTRARAM NO VEÍCULO FORAM RENDIDOS POR ELEANDRO QUE ESTAVA COM UM REVOLVER CALIBRE 38, NESTE MOMENTO DISSERAM AOS HOMENS PARA NÃO REAGIR POIS IRIAM CONVERSAR; QUE ENTÃO SEGUIRAM COM O VEÍCULO SENTIDO A FAZENDA SÃO JOÃO; QUE PAULO HENRIQUE ESTARIA SEGUINDO O VEÍCULO EM UMA MOTOCICLETA HONDA POP 100; QUE AO CHEGAR EM UM DETERMINADO LOCAL INFORMADO PELO INTERROGADO AFIRMA O MESMO QUE DESCESCERAM UM POR UM OS COLOCANDO EM POSIÇÃO DE JOELHOS; QUE O INTERROGADO TERIA DESFERIDO UM TIRO NA NUCA DE JEFFERSON VALE PAULINO, SEU IRMÃO TALISSON TERIA DESFERIDO UM DISPARO DE ARMA DE FOGO TAMBÉM NA NUCA DE JOÃO VITOR DA SILVA, BRUNO VULGO GIBI ATIROU NA PESSOA DE ALAN RODRIGUES PEREIRA, TAMBÉM NA NUCA, E PAULO HENRIQUE VULGO BRINQUEDO TERIA ATIRADO EM CAIO PAULO DA SILVA, TAMBÉM NA NUCA; QUE OS TIROS FORAM DISPARADOS POR UM REVOLVER CALIBRE 38 QUE ESTAVA EM POSSE DE ELEANDRO; QUE APÓS OS DISPAROS COM A ARMA DE FOGO ELEANDRO E PAULO HENRIQUE PARA CONFERIR A MORTE DAS VÍTIMAS DESFERIRAM GOLPES DE FACA NO CORPO DAS VITÍMAS; AFIRMOU AINDA QUE A FACA UTILIZADA FOI JOGADA EM ALGUM LUGAR AS MARGENS DA MT 208; QUE APÓS TEREM EXECUTADO OS HOMENS O INTERROGADO E SEUS COMPARSAS FORAM PARA SUAS RESIDÊNCIAS; QUE QUEM CONDUZIU O VEÍCULO FOI SEU IRMÃO TALISSON; QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO QUEM TERIA ATEADO FOGO NO VEICULO VOLKS WANGEM DE COR BRANCA DE PROPRIEDADE DAS VÍTIMAS, RESPONDEU QUE FORAM AS PESSOAS DE LUCAS DE MENEZES VULGO ZOI OU BOMBA E MAICON MACHADO DA SILVA VULGO CRIA; QUE PERGUNTADO SOBRE OS APARELHOS CELULARES DAS VÍTIMAS, RESPONDEU QUE FORAM QUEBRADOS E JOGADOS EM UM LAGO PRÓXIMO AS CASINHAS POPULARES [...]"
(Walisson Barbosa Licá – Id. 306535373);

"[...] QUE AFIRMA O DEPOENTE QUE É MEMBRO BATIZADO DO COMANDO VERMELHO [...] QUE PERGUNTADO SOBRE A MORTE DOS 4 HOMENS DO PARANÁ, RESPONDEU QUE NO DIA DOS FATO, ESTAVA NA CASA DE CARLOS HENRIQUE VULGO BATMAN; QUE SOUBE ATRAVES DO GRUPO DE WATS APP DE MEMBROS DO "CV" DENOMINADO "AUTO ESCOLA", POIS SEMPRE MUDAM O NOME; QUE OS HOMENS FORAM COMPRAR DROGAS NA RUA DO MEIO E FORAM ORIENTADOS A IREM NA ULTIMA CASA A ESQUERDA; QUE NESTA CASA RESIDIA CHARADA, BRINQUEDO E TATIANE; QUE CHARADA (WELINTON) CHAMOU NO GRUPO DIZENDO QUE ESTAVA COM OS CARAS DO "PCC" NA SUA CASA, E PRECISA DE AJUDA DOS IRMÃO PARA TOMAR PROVIDÊNCIAS; QUE O DEPOENTE ENTÃO FOI ATÉ A CASA DE CHARADA, LOCALIZADA NA RUA DO MEIO DAS CASINHAS POPULARES, ÚLTIMA CASA A ESQUERDA; QUE A CASA DE CARLOS HENRIQUE (BATMAN) ERA BEM PROXIMA DESTE LOCAL; QUE LA CHEGANDO, VIU OS DOIS HOMENS SENTADOS NO CHÃO DA CASA, UM POUCO MACHUCADOS, POIS ESTAVAM BATENDO NELES; QUE ERAM UM MORENO MAGRO E NOVO E OUTRO MAIS VELHO E BRANCO; QUE AFIRMA AINDA QUE NA CASA HAVIAM CERCA DE 15 PESSOAS DO "CV", NARRANDO QUE ERAM: CHARADA, BRINQUEDO, PINGUIM (DANIEL) E SEU IRMÃO VULGO CRIA, TATIANE, UNA, BOMBA (DE NOME LUCAS DE MENEZES VULGO ZÓIO), RAIMUNDO, VULGO TERRA SECA, JOAZINHO DA NÉIA VULGO JP, VULGO CT, ; QUE ESTAS PESSOAS ESTAVAM NA CASA E CHARADA E TERRA SECA, ESTAVAM EM CONTATO COM "ANGELIQUINHA" PARA INVESTIGAR SOBE A VIDA DOS 2 HOMENS; QUE ANGELIQUINHA DAVA AS COORDENADAS DO QUE DEVERIA SER FEITO, COMO PESQUISAR O CELULAR ,FACEBOOK, INSTAGRAN, FOTOS; QUE ESTAS PESSOAS QUE ESTAVAM NA CASA, A TODO MOMENTO CONVERSANDO; QUE O DEPOENTE AFIRMA AINDA QUE FOI CRIADO UM GRUPO DE WATS APP SÓ PARA RESOLVER ESSE ASSUNTO; QUE OS "DISCIPLINAS"DA CIDADE ESTAVAM DECIDINDO A VIDA DOS HOMENS DO PARANÁ; [...] QUE NA ÉPOCA DOS FATOS O "FRENTE" DO CV NA CIDADE ERA O "SARNA";QUE O DEPOENTE AFIRMA QUE FICOU CERCA DE 30 OU 40 MINUTOS NESTE LOCAL E POR ESTAR MUITO "INFLAMADO" DE GENTE, SAIU DO LOCAL; QUE DEPOIS FICOU SABENDO QUE OS HOMENS CONFESSARAM PERTENCER AO "PCC" E AINDA DISSERAM QUE HAVIA MAIS DOIS HOMENS NO ALOJAMENTO; QUE ENTÃO FIZERAM OS HOMENS QUE ESTAVAM SEQUESTRADOS LIGAR PARA OS OUTROS PARA DESCER ATÉ A CASA DO CHARADA; QUE FICOU SABENDO QUE LEVARAM OS 4 HOMENS PARA O MATO E QUE MATARAM UM A UM, INFORMANDO QUE FAZIAM UM DESCER DO CARRO E MATAVAM, AI FAZIAM OUTRO DESCER E MATAVAM, ATÉ MATAR OS 4; QUE FICOU SABENDO TAMBÉM QUE QUEM MATOU OS 4 HOMENS FOI RAIMUNDO (TERRA SECA), POIS O PRÓPRIO RAIMUNDO LHE CONTOU QUE NESTE DIA ELE ESTAVA POSSUÍDO E QUERIA MATAR TODOS SOZINHO; QUE O HOMEM CONHECIDO POR BOMBA (LUCAS DE MENEZES VULGO ZÓIO) FOI QUEM QUEIMOU O CARRO DEPOIS DA EXECUÇÃO; QUE PERGUNTADO SE ALGUÉM MAIS FOI NESTA CASA DEPOIS QUE SAIU, RESPONDEU QUE ESTAVAM EM CERCA DE 15 PESSOAS PARA RENDER 2 HOMENS E QUE DEPOIS QUE CHAMARAM OS OUTROS DOIS, COM CERTEZA CHAMARAM MAIS PESSOAS DO "CV", POIS PARA RENDER 4 HOMENS PRECISARIA DEMAIS GENTE PARA AJUDAR [...]"
(Bruno Barbosa De Souza – Id. 306535372)

Não se pode perder de vista, ainda, o Relatório Técnico nº 026/2022/NI/DRAF, elaborado a partir da extração dos conteúdos digitais dos aparelhos celulares dos corréus Walisson Barbosa Licá e Talisson Barbosa Licá, que aponta inúmeras mensagens que evidenciam a participação de ambos na facção criminosa denominada "Comando Vermelho". Dentre o material degravado, aliás, destacam-se mensagens enviadas por um número vinculado à apelante - apelidada de "Angeliquinha" dentro da organização - nas quais a mulher, reiteradamente, apontava as "ordens" do "Comando Vermelho", bem como, solicita apoio e comprometimento de seus integrantes. Essas circunstâncias reforçam a conclusão de que a apelante exercia função de liderança na sobredita facção, atuando como uma das responsáveis pela região de Nova Monte Verde (Id. 306535353).

Vale anotar, ademais, que os Exames Periciais (necrópsias) realizados nas vítimas Alan Rodrigues Pereira e João Vitor Da Silva revelaram que suas mortes foram causadas por "esgorjamento", provocado por "instrumento cortante", ao passo que os Laudos Periciais confeccionados a partir da análise dos cadáveres de Jeferson Vale Paulino e Caio Paulo da Silva apontam que eles foram mortos por "traumatismo crânio encefálico" provocado por "instrumento contundente". (Ids. 306535366; 306535367; 306535368 e 306535369).

De mais a mais, importa deixar registrado que o Laudo Pericial elaborado no local do crime revelou que o lugar onde as vítimas foram executadas e tiveram seus cadáveres ocultados era uma área de mata localizada na zona rural ao norte da rodovia MT-208 – local de difícil acesso. O referido documento constatou também que as lesões que causaram a morte dos ofendidos foram provocadas por "arma perfuro cortante e contundente", indicando a participação de "pelo menos 02 (dois) agentes de delito", o que evidência ter se tratado de mortes violentas. (Id. 306535778).

Diante desse contexto probatório, verifica-se que a decisão dos jurados, ao reconhecer a participação da apelante nos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa, encontra amplo respaldo no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A apelante alega que os depoimentos dos corréus são contraditórios e que foram obtidos mediante coação. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. Os depoimentos dos corréus são convergentes quanto à participação da apelante nos crimes, especialmente no que diz respeito à sua função de liderança na organização criminosa e à ordem dada para a execução das vítimas.

Além do mais, o único corréu que alega ter sido agredido pelos policiais é Daniel Machado da Silva, todavia, o laudo pericial de Id. 306535421 (p. 13/19) não constatou nenhuma lesão.

Quanto à alegação de que o depoimento de Walisson (que afirma que as vítimas foram executadas com o uso de arma de fogo) não deve ser considerado por ser contrário aos laudos de necropsia, verifica-se que, embora haja divergência quanto ao instrumento utilizado para causar a morte das vítimas, tal circunstância não é suficiente para desacreditar todo o depoimento do corréu, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

No que diz respeito ao depoimento de Raimundo, que não menciona o nome da apelante, tal circunstância não é suficiente para afastar a participação dela nos crimes, diante dos demais elementos probatórios que apontam para sua responsabilidade.

Ademais, os depoimentos dos policiais, que atuaram na investigação dos crimes, são convergentes quanto à participação da apelante nos delitos, especialmente no que diz respeito à sua função de liderança na organização criminosa e à ordem dada para a execução das vítimas.

Neste sentido:

[...] 5. Assim, necessário realizar um distinguishing em relação ao entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de fundamentação da decisão de pronúncia em depoimentos indiretos com a hipótese em que a comunidade local possua temor do agente em razão da atuação de grupo de extermínio, sob pena de tornar impraticável a instrução probatória e, consequentemente, a elucidação do delito. Precedentes. 6.
Para além disso, certo é que os indícios suficientes de autoria são extraídos dos depoimentos prestados em Juízo pelo policial civil e pela Delegada de Polícia responsáveis pela investigação. Nesse contexto, "No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC n. 916.363/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). [...]
(AgRg no AREsp n. 2.708.351/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) (negritou-se)

Portanto, a decisão dos jurados, ao reconhecer a participação da apelante nos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa, encontra amplo respaldo no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO LOCAL CLAROS E SUFICIENTES. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 5. A decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese, em que a conclusão dos jurados encontra respaldo em elementos de prova constantes dos autos. 6. Hipótese na qual o Tribunal local asseverou que Conselho de Sentença optou pela tese da acusação, reconhecendo autoria e materialidade do crime imputado, com a incidência das qualificadoras. Ressaltou-se que a conclusão dos jurados se encontra em consonância com a prova dos autos, destacando que "as testemunhas relataram que a motivação do crime foi relacionada ao Tráfico de Drogas, bem como ficou demonstra a circunstância em que a vítima foi surpreendida". 7. Para alterar o resultado do julgamento, nos moldes propostos pela defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 8. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 2864805/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2025, DJe 17/06/2025)

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida a condenação da apelante pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa.

Do pedido de afastamento das qualificadoras

A apelante requer o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, bem como do crime de ocultação de cadáver previsto no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Com efeito, pela análise de todo conjunto probatório acostado nos autos, tem-se que os homicídios sob análise – dos quais a apelante foi mandante - ocorreram por motivo torpe, com emprego de tortura e, ainda, com a utilização de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

Sobre a questão, transcrevo trecho da exposição de motivos do Código Penal:

“[...] As circunstâncias qualificativas estão enumeradas no § 2º do art. 121. Umas dizem com a intensidade do dolo, outras com o modo de ação ou com a natureza dos meios empregados; mas todas são especialmente destacadas pelo seu valor sintomático: são circunstâncias reveladoras de maior periculosidade ou extraordinário grau de perversidade do agente.
Em primeiro lugar, vem o motivo torpe (isto é, o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada, o prazer do mal etc.)
ou fútil (isto é, que, pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime). Vem a seguir o “emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia,
tortura
ou outro meio insidioso (isto é, dissimulado na sua eficiência maléfica) ou cruel (isto é,
que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima,

ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade
) ou de que possa resultar perigo comum”. Deve notarse que, para a inclusão do motivo fútil e emprego de meio cruel entre as agravantes que qualificam o homicídio, há mesmo uma razão de ordem constitucional, pois o único crime comum, contra o qual a nossa vigente Carta Política permite que a sanção penal possa ir até a pena de morte, é o “homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade” (art. 122, no 13, j).
São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime
(não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso),
impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima
(como a traição, a emboscada, a dissimulação etc.). [...]”
(
Vade Mecum
Saraiva, 13ª edição atualizada e ampliada. Editora Saraiva, São Paulo/SP: 2012, p. 494) (negritou-se)

Restou claro que a motivação dos crimes foi torpe, uma vez que, segundo consta dos autos, eles foram praticados a mando de
Angélica Saraiva De Sá
- chefe da organização criminosa denominada Comando Vermelho na região - pelo fato de as vítimas, supostamente, pertencerem ao grupo criminoso rival, qual seja, "PCC".

Outrossim, os elementos probatórios convergem no sentido de que as vítimas foram submetidas a intensa sessão de agressões físicas e psicológicas - que caracterizaram verdadeira tortura - perpetradas pelos executores do crime com o intuito de fazê-las confessar a vinculação com a facção criminosa rival (PCC).

Aliado a isso, verifica-se que as vítimas, que estavam bastante debilitadas em razão das torturas anteriormente sofridas, foram levadas de carro para uma região de mata e, ao chegarem em um local ermo, os executores do delito, que estavam em flagrante superioridade numérica, desembarcaram-nas e desferiram golpes fatais utilizando artefatos cortantes. Tais circunstâncias demonstram, de forma inequívoca, o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram impossibilitadas de esboçar qualquer reação no momento em que foram fatalmente atacadas.

Diante disso, impõe-se lembrar que, por força do Princípio da Soberania dos Veredictos, constitucionalmente assegurado, a anulação da decisão do Tribunal do Júri, mesmo em relação aos crimes derivados ou conexos, constitui medida excepcional e que, porquanto, deve ser adotada quando, realmente, o veredicto se mostra absolutamente divorciado daquilo que consta nos autos.

Desse modo, tendo os juízes leigos reconhecido que a apelante, na condição de chefe da organização criminosa Comando Vermelho da região, determinou a execução das vítimas, versão, que, repita-se, se encontra amplamente delineada no feito, não há como afastar essa decisão.

Sobre o tema, aliás, cita-se o seguinte Acórdão do Tribunal da Cidadania:

"[...] 2.2. Nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados e aos crimes conexos, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República. [...]"
(N.U 0002175-80.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Destarte, à luz de tudo o que foi exposto, é de rigor a manutenção da condenação de Angélica Saraiva de Sá pelos delitos tipificados no artigo 121, § 2°, incisos I, III IV e artigo 211, ambos do Código Penal, bem como, artigo 2º, §, 3º da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 e 29, também do Estatuto Repressor.

Subsidiariamente, postula a recorrente o redimensionamento do
quantum
de exasperação de reprimenda adotado na primeira fase do procedimento dosimétrico, para o fim de ser aplicado um aumento "razoável e proporcional", qual seja, uma fração compreendida "entre 1/6 e 1/8" para cada circunstancial judicial negativada.

Pois bem. Importa trazer a lume o trecho da sentença penal condenatória, no qual o magistrado de piso opera a primeira fase de dosimetria da pena dos crimes imputados à apelante, consignando o seguinte:

"[...]
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal:

Atento ao que vem disposto no art. 59 do Código Penal passo a fixação da pena base:

De início, destaco que havendo pluralidade de qualificadoras, como é a hipóteses dos autos, onde foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença o motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesas das vítimas.

Assim, uma delas incidirá para qualificar o crime, enquanto as demais poderão serem utilizadas como circunstância agravante ou para majorar a pena-base, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

No presente caso, o que qualificará o delito é o fato de o crime ter sido cometido por motivo torpe.

Já as demais, isto é, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesas das vítimas, serão utilizadas para majorar a pena-base e como circunstâncias judiciais do art. 59 CP e para agravar a pena intermediária, respectivamente.

1ª Fase:

A
culpabilidade
é própria do delito.

Quanto aos
ANTECEDENTES
criminais, verifico que a ré possui condenações com trânsito em julgado antes da prática do crime em tela, conforme Executivo de Penal SEEU n. 0021985-86.2018.811.0042 (SEEU), condenação nos autos n. 0007014-12.2015.8.11.0007, bem como condenações nos autos n° 00035134-18.2019.8.11.0042 e 0024448-98.2018.8.11.0042.

Assim, nesta fase, valoro como maus antecedentes a condenação proferida na Ação Penal citada, sendo as outras condenações valoradas como agravantes, na segunda fase, até para se evitar bis in idem (HC n. 306.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 8/6/2016).

A
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos.

Em relação aos
MOTIVOS DO CRIME
foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, inclusive utilizada para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-la como forma de evitar a ocorrência de bis in idem.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença reconheceu outras qualificadoras: que a prática do crime se deu por meio cruel e por recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Assim, a qualificadora será valorada nessa primeira fase da dosimetria, como circunstância negativa (prática do crime por meio cruel).

A outra qualificadora (recurso impossibilitou a defesa da vítima) será valorada na fase da dosimetria da pena, como agravante prevista no art. 61, II, alínea "c" do Código Penal.

No tocante as
CONSEQUÊNCIAS
do crime são graves, mas já valoradas pelo legislador.

O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
normal, que em nada contribuiu para a ação criminosa do acusado, mas o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda.

Face à análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal reconhecida (culpabilidade e circunstância do crime "meio cruel"), fixo a pena base em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em relação a cada vítima
.

[...]

O CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER - ART. 211 DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o crime previsto é de 01 (um) ano a 03 (três) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
é própria do delito. As condenações criminais anotadas na folha de
antecedentes criminais
, no Executivo de Penal SEEU n. 0021985-86.2018.811.0042 (SEEU), condenação nos autos n. 0007014-12.2015.8.11.0007, bem como condenações nos autos n° 00035134-18.2019.8.11.0042 e 0024448-98.2018.8.11.0042.

Assim, nesta fase, valoro como maus antecedentes a condenação proferida na Ação Penal citada, sendo as outras condenações valoradas como agravantes, na segunda fase, até para se evitar bis in idem (HC n. 306.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 8/6/2016).

Não há nos autos elementos definidores da
conduta social
do réu e de sua
personalidade
. As
circunstâncias
são as ordinárias do tipo penal. Os
motivos
do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há
consequências
específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, havendo umas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes), fixo a pena base em
01 (um) ano e 03 meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa
.

[...]

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, § 3º DA LEI 12.850/13:

A pena prevista para o crime previsto é de 03 (três) anos a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
é própria do delito. As condenações criminais anotadas na folha de
antecedentes criminais
, no Executivo de Penal SEEU n. 0021985-86.2018.811.0042 (SEEU), condenação nos autos n. 0007014-12.2015.8.11.0007, bem como condenações nos autos n° 00035134-18.2019.8.11.0042 e 0024448-98.2018.8.11.0042.

Assim, nesta fase, valoro como maus antecedentes a condenação proferida na Ação Penal citada, sendo as outras condenações valoradas como agravantes, na segunda fase, até para se evitar bis in idem (HC n. 306.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 8/6/2016).

Não há nos autos elementos definidores da
conduta social
do réu e de sua
personalidade
. As
circunstâncias
são as ordinárias do tipo penal. Os
motivos
do crime se confundem com o dolo do tipo. Não há
consequências
específicas nos autos em virtude da prática delituosa.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavoráveis, fixo a pena base em
03 (três) anos e (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias­ multa
. [...]"

(Id. 306536010)

Em relação ao crime de homicídio qualificado, o magistrado sentenciante reconheceu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante e majorou a pena-base em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses
para cada uma delas, não utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao delito, o que acarretaria prejuízo à recorrente, uma vez que o acréscimo na pena-base seria no
quantum
de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
para cada circunstância judicial desfavorável.

Quanto aos delitos de ocultação de cadáver e organização criminosa, foi reconhecida apenas uma circunstância desfavorável, qual seja, os antecedentes, em razão de uma condenação transitada em julgado, pelo que o juiz majorou a reprimenda inicial do artigo 211 do Código Penal em
03 (três) meses
e do art. 2º, § 3º da Lei nº 12.850/2013 em
07 (sete) meses
.

É de ver, portanto, que, neste ponto, o pleito da recorrente carece de interesse recursal, uma vez que o magistrado singular utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre os intervalos da reprimenda mínima e máxima de cada delito pelos quais a apelante foi condenada para exasperar suas penas basilares, ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais, à exceção do crime de homicídio.

E, bem a propósito, não é demais anotar que a fração de um oitavo (1/8) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo previsto no preceito secundário dos tipos penais é aceita pela jurisprudência (AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.).

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a escolha da fração a ser utilizada na pena-base não é direito subjetivo do réu, senão vejamos:

“2. Na fixação da pena-base, não há direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor".”
(AgRg no HC n. 982.596/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

“2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"

(AgRg no REsp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).”
(AREsp n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025
,
DJEN de 17/12/2025.)

“[...] 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito" (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). 8. Outrossim, "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor" (AgRg no HC n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). [...]”
(AgRg no HC n. 773.018/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Portanto, não há que se falar em redimensionamento das penas-base.

Com relação à segunda fase da dosimetria, entendo que não merece reparos.

Transcrevo a sentença nos pontos de interesse:

“[...]
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal:

[...]

Face à análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal reconhecida (culpabilidade e circunstância do crime “meio cruel”), fixo a pena base em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em relação a cada vítima
.

2ª Fase:

Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, reconheço a agravante da multireincidência, prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, em virtude das condenações proferidas nos autos n. 00035134-18.2019.8.11.0042 e 0024448-98.2018.8.11.0042, todas com trânsito em julgado antes do fato ora em julgamento.

Além disso, conforme dito alhures, presente a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (mediante recurso que dificultou a defesas das vítimas), devendo esta atuar como circunstância agravante genérica ante sua devida previsão legal no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Há ainda a necessidade de reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I do Código Penal, visto que a ré promovia, organizava e dirige a atividade dos demais agentes.

Dessa forma, por não existir outras circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas, com reconhecimento de 03 agravantes, AUMENTO a pena intermediária de
22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em relação a cada vítima
.

[...]

DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER- ART. 211 DO CÓDIGO PENAL:

[...]

Assim, havendo umas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes), fixo a pena base em
01 (um) ano e 03 meses de reclusão e 15 (quinze) dias­ multa
.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em virtude das condenações proferidas nos autos n. 00035134-18.2019.8.11.0042 e 0024448-98.2018.8.11.0042, todas com trânsito em julgado antes do fato ora em julgamento.

Ausente a atenuante.

Assim, FIXO a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

[...]

DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, § 3º DA LEI 12.850/13:

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavoráveis, fixo a pena base em
03 (três) anos e (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias­ multa
.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em virtude das condenações proferidas nos autos n. 00035134-18.2019.8.11.0042 e 0024448-98.2018.8.11.0042, todas com trânsito em julgado antes do fato ora em julgamento.

Além disso, presente a agravante previsto no no § 3º, do art. 2º, da Lei 12.850/13, no qual a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

Ausente a atenuante.

Assim, FIXO a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-­multa
. [...]”
(Id. 306536010)

Com relação ao crime de homicídio, foram reconhecidas três agravantes de pena, quais sejam, art. 61, incisos I, II, alínea
“c”
e art. 62, inciso I, todos do Código Penal.

No delito de ocultação de cadáver, foi reconhecida apenas uma agravante de pena, qual seja, a reincidência.

Já no crime de organização criminosa, foram reconhecidas duas agravantes de pena, a saber: artigo 61, inciso I do Código Penal e artigo 2º, § 3º da lei nº 12.850/2013.

Ressalte-se que, com relação à reincidência, utilizou-se duas condenações com trânsito em julgado.

Observando detidamente a dosimetria, verifica-se que o cálculo realizado pelo magistrado foi mais benéfico à apelante, uma vez que, caso tivesse sido usada a fração de 1/6 (um sexto), comumente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para cada agravante de pena, a reprimenda em formação da recorrente seria fixada no
quantum
de
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses
, tendo a pena na segunda fase para este delito sido fixada em
22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses
.

O mesmo entendimento se aplica quanto ao crime de organização criminosa.

No tocante ao delito de ocultação de cadáver, a fração utilizada foi superior a 1/6, no entanto, está justificada em razão da multirreincidência da apelante.

Neste sentido:

[...] 3. A multirreincidência constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena em fração superior a 1/6, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. A fração de 1/2 aplicada na dosimetria da pena está em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior, não havendo ilegalidade a ser reparada. 5. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo para o aumento ou redução de pena em razão de agravantes genéricas, cabendo ao magistrado aplicar a fração adequada ao caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A multirreincidência justifica o aumento da pena em fração superior a 1/6. [...]
(REsp n. 2.171.488/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

Assim, não vislumbro nenhuma ilegalidade na dosimetria da pena da recorrente, uma vez que o magistrado sentenciante utilizou de sua discricionariedade, atendendo, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia e, no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Angélica Saraiva de Sá
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026